Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando restou comprovado nos autos que o réu vendia substâncias entorpecentes próximo de local com diversos estabelecimentos educacionais e locais de trabalho coletivo, com grande movimentação de pessoas.
2. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Recurso conhecido e desprovido.